Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-81.2010.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 0002866-81.2010.8.11.0055
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 88837487):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – EFICÁCIA EX TUNC – RECURSO DESPROVIDO.
Admite-se a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei pela via incidental quando esta for suscitada como causa de pedir e não é o objeto principal da demanda.
(TJMT – Segunda câmara de Direito Público e Coletivo – n. 0002866-81.2010.8.11.0055, Relator: DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 19/11/2019).
A parte recorrente alega violação ao artigo 97, da Constituição Federal, ao fundamento que no presente caso houve julgamento pela inconstitucionalidade de norma municipal, pelo controle difuso, de modo incidental, mas que se trata de decisão de órgão fracionário, não respeitando a reserva de plenário.
Tempestividade no id. 95259965.
Contrarrazões em id. 98507958.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Com efeito, o acórdão recorrido manteve a sentença que afastou a aplicabilidade da norma municipal em relação ao recorrente, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei municipal, pela via da ação declaratória, ao argumento que foi suscitada como causa de pedir e não é o objeto principal da demanda.
Aliás, o Acórdão impugnado restou fundamentado que:
O recurso não comporta provimento, porquanto não há falar em inadequação da via eleita, quando a alegação de inconstitucionalidade da norma, que tem efeitos em situação concreta, foi suscitada como causa de pedir. Ou seja, constitui apenas a causa de pedir remota para alcançar o direito pretendido, o que configura um controle de constitucionalidade na via difusa.
Ressalte-se que, em se tratando de controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade do ato normativo produzirá efeitos apenas entre as partes do processo e continuará vigente no ordenamento jurídico até que dele seja suprimido pela via do controle concentrado.
Assim, nada obsta que o órgão judicial se pronuncie sobre a constitucionalidade ou não de determinada lei nos autos do processo submetido à sua jurisdição, relevante para a solução do caso concreto. Cabe apenas observar que os efeitos de sua manifestação ficarão restritos ao caso
(...)
No caso, a Energisa Mato Grosso ajuizou a presente ação declaratória contra o Município de Tangará da Serra, objetivando que o ente público se abstenha de realizar qualquer ato tendente a aplicação da legislação municipal e ao pagamento da multa diária nela estabelecida, quanto ao procedimento relativo à suspensão de energia e a ilegítima proibição de cobrança da taxa de religação.
Com efeito, evidencia-se que o objetivo da presente ação é, na verdade, evitar a prática de atos pelo município e não a declaração de inconstitucionalidade de lei propriamente dita.
Logo, comungo do entendimento do juízo sentenciante, para o fim de afastar, em relação a autora/apelada, a aplicabilidade da lei municipal, assim como suas alterações, tendo em vista que a competência tanto para explorar o serviço de energia elétrica, quanto para legislar sobre energia, é da União, não podendo o Município adentrar em âmbito de competência que não lhe alcança, de modo que declaração inconstitucional, em sede de controle difuso, é medida que se impõe.
No caso, verifica-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 282, 284 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 279 do STF), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça